Tribunal: STF
Processo: ARE 1432516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Júri - Duplo homicídio qualificado - O primeiro qualificado por motivo fútil, com o uso de meio que resultou perigo comum, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões de sexo feminino, e o segundo qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima - Recursos defensivo e ministerial - Preliminares de nulidade da sessão plenária pelo uso de algemas durante o julgamento - Decisão fundamentada - Prejuízo não demonstrado - Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal - Exigência apenas quando possível - Autoria delineada pelas demais provas produzidas - Absolvição - Impossibilidade - Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos - Preservação da soberania das decisões do júri - Qualificadoras bem demonstradas pela prova coligida - Condenações mantidas - Dosimetria - Pena redimensionada - Maus antecedentes e reincidência - Regime fechado único adequado ao crime em questão - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal - Recurso defensivoimprovido e ministerial parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos LIV, LVI e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade dos delitos foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4), laudos dos locais dos fatos (fls. 329/334 e 341/346), laudos de exame necroscópico (fls. 336/338 - Kenio e fls. 348/350 - Jaine), gravações de conversas telefônicas (fls. 236/243), croquis (fls.535/551), laudo de reconstituição de homicídio (fls. 538/551), bem como pela prova oral.



    O apelante negou os fatos a ele imputados, tanto na fase indiciária (fl. 351), quanto em juízo e em plenário, narrando que havia terminado o relacionamento com Jaine. Não conhecia o ofendido Kenio, e residia em outro local na época dos fatos.



    Porém, a negativa de autoria apresentada por Marcos não encontra qualquer ressonância nos demais elementos de convicção obtidos no curso da instrução processual, restando isolada nos autos.



    (...)



    De início, ressalte-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos XXXVIII, alíneas “c” e “d”, reconhece tanto a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, quanto a soberania de seus veredictos.



    E, ainda que a decisão dos senhores jurados, obviamente, não possa ser imune a questionamentos, não é qualquer reclamo que permite a anulação do julgado e consequente submissão dos acusados a novo julgamento popular, devendo, dentre outras situações, que a conclusão seja manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, “a” e “d”, do Código de Processo Penal), e isso, com o devido respeito à D. Defesa, não se verifica no caso sub judice.



    (...)



    Assim, deve ser entendida como decisão manifestamente contrária aquela que não tem apoio em qualquer prova e que é proferida de maneira absolutamente diversa do que indicam os elementos colhidos no processo. Repise-se, não se considera decisão contrária à evidência dos autos a que encontra respaldo em alguns elementos evidenciados pela prova, como no caso sub judice.



    (...)



    Observa-se não ter havido insurgência contra a elaboração do questionário, nem se formulando pedido deesclarecimentos, e ao serem inquiridos, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e sobre a lesividade dos fatos, bem como sobre a autoria do réu Marcos, negando-se emseguida a absolvê-lo, e julgaram demonstradas as qualificadoras descritas na denúncia.



    Nota-se, portanto, que os senhores jurados firmaram suas decisões nos mais diversos elementos probatórios produzidos, pelo que, insista-se, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    (...)



    Desse modo, ainda que existente, como natural no processo legal, elementos diversos nos autos, alguns a apoiar a versão acusatória, outros as defensivas, incumbe aos jurados escolher a versão que melhor lhes parecer.



    Assim, não pode o E. Tribunal de Justiça ser árbitro do veredictum, nem pode escolher dentre mais de uma versão dos fatos aquela que lhe parecer a mais acertada nos aspectos técnico ou jurídico, sob pena de violar a soberania do Júri."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente